Tribunal: TJPA
Processo: 0805753-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10687 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805753-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRASILTON BELEM HOTEIS E TURISMO S A

PROCURADOR: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil – Agravo Interno – Contrato coletivo de assistência à saúde – Reajuste por sinistralidade – Percentual de 19% – Ausência de comprovação técnico-atuarial idônea – Princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa – RN 565/2022 da ANS – Necessidade de transparência e nexo comprovado entre sinistralidade e majoração – Tutela provisória mantida – Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve tutela provisória de urgência para impedir a aplicação de reajuste de 19% sobre a mensalidade, preservando o valor anterior (R$ 70.533,14), diante da ausência de demonstração técnico-atuarial idônea e da desproporcionalidade do índice frente aos parâmetros históricos e oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se o reajuste por sinistralidade, na ordem de 19%, encontra respaldo técnico e contratual suficiente à luz do art. 27, II, da RN 565/2022/ANS, da Lei 9.656/1998 e dos princípios contratuais civis; (ii) analisar se a tutela provisória concedida preenche os requisitos do art. 300 do CPC e deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora superada a preliminar de ausência de dialeticidade, o mérito confirma a falta de comprovação clara e transparente do vínculo entre a sinistralidade alegada e o percentual aplicado, bem como a quebra do padrão histórico de reajustes praticados desde 2004.

4. A liberdade contratual e a licitude abstrata da cláusula de reajuste por sinistralidade não dispensam a operadora do dever de fundamentar técnica e documentalmente a majoração, sob pena de violação aos arts. 421, 422 e 884 do CC.
5. Precedentes do STJ e tribunais estaduais reconhecem a possibilidade de controle judicial quando ausente base atuarial idônea, ainda que se trate de contrato coletivo e não se aplique, como regra, o CDC.
6. A alegação de
periculum in mora inverso
não foi acompanhada de elementos contábeis ou probatórios robustos, restando genérica. Mantida, pois, a tutela provisória como medida proporcional e necessária para resguardar o equilíbrio contratual até instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“O reajuste por sinistralidade em contrato coletivo de assistência à saúde, embora lícito em tese, exige demonstração técnico-atuarial idônea e transparente, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, admitindo-se a manutenção de tutela provisória para suspender a aplicação de índice não comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998; RN 565/2022/ANS, art. 27, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.400.251/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJSP, APL 1077754-07.2014.8.26.0100, Rel. Donegá Morandini, j. 14.08.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26721438, que negou provimento ao recurso de Agravo interposto pelo agravante, mantendo a tutela provisória de urgência que impede a aplicação de reajuste de 19% no contrato coletivo de assistência à saúde entre as partes.

A decisão recorrida fundamentou-se nos princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), considerando a ausência de demonstração técnica da base de cálculo do reajuste e sua desproporcionalidade em relação aos índices oficiais de correção monetária.

O Agravo Interno, com ID nº 27317323, sustenta a cabimento e a tempestividade do recurso, alegando que a decisão monocrática viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF/88) e o pacta sunt servanda, além de configurar ingerência indevida em relação privada. A agravante argumenta que o reajuste de 19% foi baseado em cláusula contratual válida, com critérios de sinistralidade definidos por negociação, e que sua suspensão compromete a sustentabilidade do contrato coletivo empresarial.

Pleiteia a reforma da decisão recorrida e a condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais e custas processuais.

As contrarrazões, com ID nº 27856022, contestam o Agravo Interno por inobservância ao ônus da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao limitar-se à reprodução dos argumentos já rejeitados no Agravo de Instrumento original, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Destacam que a decisão recorrida fundamentou-se no ordenamento jurídico civilista, não no Código de Defesa do Consumidor, e que a ausência de justificativa técnica para o reajuste de 19% configura abuso de direito, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ressaltam ainda que a agravante não comprovou a regularidade do reajuste, nem demonstrou o impacto financeiro decorrente da manutenção da tutela provisória, além de não ter apresentado metodologia clara para cálculo da sinistralidade.

O Agravo Interno também foi contestado por não atender ao requisito de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 182/STJ), e por não apresentar novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática. As contrarrazões destacam que a decisão recorrida está amparada em precedentes jurisprudenciais, como o caso TJ-SP - APL: 10777540720148260100, que reconheceu a nulidade de reajustes por faixa etária e por sinistralidade sem base atuarial idônea, e que a cláusula de reajuste por sinistralidade, embora admitida contratualmente, está subordinada à observância do princípio da boa-fé objetiva.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a: (i) verificar a higidez do reajuste de 19% aplicado em contrato coletivo de assistência à saúde, com fundamento em sinistralidade; e (ii) aferir a correção da tutela provisória que manteve o valor contratual de R$ 70.533,14 até o julgamento do mérito, em razão da ausência de demonstração técnica idônea do índice aplicado.

A tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) exige elementos de probabilidade do direito e perigo de dano. Em contratos de trato sucessivo de saúde suplementar (Lei 9.656/1998), ainda que coletivos, incidem os vetores da boa-fé objetiva e da função social (arts. 421 e 422 do CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A decisão monocrática impugnada expressamente assentou tais balizas e reputou ausente a demonstração técnico-atuarial do reajuste de 19%, enfatizando a quebra do equilíbrio contratual.

Quanto ao regime setorial, a ANS não fixa teto para planos coletivos, mas acompanha os reajustes. A RN 565/2022 exige que, havendo reajuste por sinistralidade, este seja calculado a partir da relação entre despesas assistenciais e receitas diretas, apuradas em 12 meses anteriores à data-base (art. 27, II) — método que pressupõe transparência e demonstração concreta do nexo entre a variação da sinistralidade e o percentual aplicado.

Não se trata, pois, de “carta branca” regulatória à imposição unilateral de majorações descoladas de base atuarial idônea.

A agravante invoca o AgInt no AREsp 1.400.251/SP (Quarta Turma), no qual o STJ reconhece, em tese, a licitude de cláusulas de reajuste por sinistralidade em planos coletivos e a inaplicabilidade direta dos tetos da ANS aos coletivos.

Esse precedente, todavia, parte da premissa (fática) de que o Tribunal de origem afastara a abusividade e que a revisão demandaria reexame probatório (Súmulas 5 e 7/STJ).

Aqui a moldura fática é diversa: esta relatora constatou a falta de base técnica clara para o índice de 19% — elemento imprescindível mesmo quando a cláusula é válida em abstrato —, razão pela qual a tutela foi mantida para resguardar o equilíbrio contratual.

A própria decisão agravada citou precedente do TJSP que condiciona a validade de reajustes (por faixa etária e por sinistralidade) à prova atuarial idônea e à razoabilidade, invalidando majoração sem demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro e aplicando os arts. 421 do CC e 51, IV, do CDC (no caso lá consumerista).

Embora o presente feito envolva contrato empresarial, o raciocínio — necessidade de substrato técnico claro e não aleatório — é plenamente transponível como corolário da boa-fé e da função social.

Também pesam as razões das contrarrazões: o índice proposto rompe padrão histórico de renovação desde 2004; não houve explicitação metodológica;

circunstâncias fáticas (desligamento de beneficiários) fragilizam a narrativa de aumento abrupto de sinistralidade.

Em suma, sem prova atuarial idônea e inteligível, a majoração revela-se desarrazoada, autorizando a contenção judicial para preservação do equilíbrio (art. 421 do CC).

Ainda que se reconheça a natureza empresarial do ajuste — e, portanto, a inaplicabilidade do microssistema consumerista como regra —, subsistem os deveres contratuais de lealdade, transparência e equilíbrio.

A decisão combatida não se fundou no CDC, mas em princípios civilistas, como consignado no próprio julgado e nas contrarrazões. O
pacta sunt servanda
cede nos casos em que o exercício de posição contratual redunda em onerosidade excessiva e ausência de base técnica do reajuste, sobretudo quando o objeto envolve prestação essencial (assistência médica).

A manutenção do valor contratual anterior, determinada na origem, está assentada na verossimilhança dos fundamentos (falta de lastro técnico do reajuste) e no risco de dano inverso ao contratante e aos beneficiários — empregados — em caso de majoração indevida.

A alegação de “periculum in mora inverso” pela operadora não veio acompanhada de elementos contábeis que demonstrem comprometimento de sua sustentabilidade econômico-financeira, limitando-se a assertivas genéricas e à narrativa de custos crescentes.

Nesse quadro, a tutela se mostra proporcional e necessária até a instrução probatória adequada, como já assentado na decisão guerreada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que confirmou a tutela provisória de urgência, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025